Tribunal: TCU
Processo: 020.848/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1838/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de supostas irregularidades cometidas pelo município de Palmas/PR, por não efetivar pagamentos determinados em norma do Ministério da Saúde, Portaria GM/MS 443, de 3 de abril de 2023, no montante de R$ 482.601,24, para promover auxílio financeiro da entidade privada sem fins lucrativos Instituto Santa Pelizzari, que complementa os serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde no município. Considerando que o art. 3o da referida portaria estabelece que os entes beneficiados deverão efetuar o pagamento do incentivo financeiro aos estabelecimentos de saúde relacionados em até 30 (trinta) dias; considerando que a despeito da previsão normativa e de possível prejuízo à entidade denunciante, o objeto da denúncia se relaciona apenas com o interesse privado da entidade, sem indicação de que tenha havido dano ao erário; considerando a jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido de que não compete ao TCU decidir sobre conflitos de particulares em face da Administração Pública, os quais devem ser tratados pela via administrativa direta ou por meio de tutela judicial, conforme decidido no Acórdão 3.585/2014-TCU-Plenário (Relator Ministro José Mucio Monteiro); considerando as conclusões da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde (peças 13 e 14) de que não há elementos suficientes para conhecer da representação; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU e arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 ACORDAM em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; c) encaminhar cópia deste acórdão ao município de Palmas/PR e ao denunciante; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 020.848/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 021.579/2023-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmas - PR. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Carlos Alexandre Lorga (31119/OAB-PR), representando Instituto Santa Pelizzari. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.